Tribunal: TJDFT
Processo: 0729158-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos etc. No ID 29015423, o Impetrante noticia que a cirurgia que buscava realizar na via mandamental foi realizada no dia 10/9/21 e pede a desistência do writ com a extinção do feito com fundamento no art. 485, VIII do CPC. Com efeito, uma vez satisfeita a pretensão mandamental, urge reconhecer que sobreveio a perda superveniente do objeto da impetração. Sendo assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e artigo 87, XIII do RGITJDFT, com denegação da segurança, nos termos do artigo 6o, § 5o da Lei 12.016/2009. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 18 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator